Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. CONVERSÃO POSTERIOR EM DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROCESSO EXECUTIVO FISCAL E PENHORA EM NOME DO EX-CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PARTE QUE FICOU COM O IMÓVEL NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA N. 392 DO C. STJ. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. Cuida-se de embargos de terceiro oposto em virtude da penhora incidente sobre o imóvel objeto de partilha entre o casal, o qual se separou judicialmente em março de 2004, ocasião em que foram partilhados os bens, e, posteriormente, sobreveio a conversão em divórcio. Contudo, não houve a devida alteração da propriedade na matrícula do imóvel.
2. Assim, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal em desfavor do ex-cônjuge varão, tendo sido posteriormente determinada a penhora para pagamento de débitos de IPTU/TLP.
3. Contudo, a embargante passou a ser a legítima detentora da posse e propriedade do imóvel com a partilha de bens, sendo a responsável tributária pelas dívidas concernentes ao imóvel (artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional). Dessa forma, não se trata de penhora incidente sobre imóvel que deixou de pertencer à embargante, mas sim, de bem que passou a ser exclusivamente seu com a partilha decorrente da ação de divórcio.
4. Logo, conclui-se que, apesar de a execução fiscal ter sido direcionada em desfavor de seu ex-cônjuge, juntamente com o ato constritivo, é certo que a embargante é responsável pelo pagamento do tributo em questão, porquanto é proprietária do bem desde a expedição da partilha.
5. Os elementos de informação coligidos aos autos evidenciam que o responsável legal pelos débitos oriundos do imóvel é a embargante, muito embora ainda conste o nome de seu ex-cônjuge no referido registro imobiliário.
6. Considerando, pois, que se trata de falta de alteração da propriedade do imóvel no registro imobiliário, e que a execução versa sobre dívidas tributárias de IPTU (natureza propter rem), bem assim, a impossibilidade de alteração do sujeito passivo (Súmula n. 392, STJ), não há razões para a desconstituição da penhora.
7. Por fim, importante salientar que a legislação tributária impõe ao contribuinte a obrigação de informar eventuais alterações no imóvel, consoante se extrai dos artigos 6o, §1o e 12, caput e parágrafo único, inciso IV, ambos do Decreto Distrital no 28.445/2007.
8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.